Tribunal: TJES
Processo: 5033544-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033544-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº º 5033544-51.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO - IPAJM

RECORRIDO:
ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada pelo Sr. ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO relatando que exercia o cargo público de policial militar, sendo transferido para reserva remunerada a contar de 26.06.2015, devidamente publicado no Diário Oficial de 27.10.2015. Conta que em 08/09/2018, sofreu acidente automobilístico com traumatismo raquimedular no nível C3 e C4 e em razão do quadro clínico, foi reformado ex ofício a contar de 30.06.2022. Em 16/08/2022, foi publicado no Diário Oficial o deferimento da isenção de imposto de renda, a partir da data da sua reforma (22.06.2022), todavia, o requerente entende como devida a data de início da isenção de imposto de renda quando do diagnóstico da doença (lesão).Requerendo, em síntese, a restituição do imposto de renda do período de 08.09.2018 (data da diagnostico) até 30.06.2022 (data da publicação do diário oficial da isenção de imposto de renda – data da reforma), que corresponde a quantia de R$ 54.904,01 (cinquenta e quatro mil novecentos e quatro reais e um centavos), que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento, devidamente atualizado no momento de cumprimento de sentença.

Em sede de contestações o IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou defesa, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que a isenção deve ser comprovada mediante laudo pericial e que no caso, o emitido pela Diretoria de saúde da PMES, apresenta-se como elemento constitutivo e declaratório do direito à isenção do Imposto de renda.

E o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO juntou sua contestação, impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita. Arguiu em sede de preliminar a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que o pedido de restituição é descabido e que esta deve ser vinculada ao laudo médico-pericial.

Em síntese, o magistrado de piso jugou: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando os requeridos a restituição do imposto de renda do período de 08.09.2018 (data da diagnostico) até 30.06.2022 (data da publicação do diário oficial da isenção de imposto de renda – data da reforma) em sua forma simples e não em dobro. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”

Em sede recursal, o IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega ilegitimidade passiva e que agiu conforme a Lei determina, considerando o exame pericial realizado, a Junta Médica concluiu que a requerente deva ter o direito a isenção somente a partir de sua reforma 22.06.2022, conforme XIV, artigo 6º da Lei nº 7.713/88 e suas alterações.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Sobre a alegação de ilegitimidade passiva, não merece prosperar devido a pertinência abstrata com o direito material aplicado ao caso, assim, conforme a teoria da asserção, é parte legítima o IPJM como sujeito passivo na presente ação.

No mérito, consta d
a Lei nº 7.713/88, que regulamenta o Imposto de Renda, onde estabelece a isenção do referido encargo nos proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves em seu art. 6º, inciso XIV. Vejamos:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”

Por sua vez, o art. 30 da Lei nº 9.250/95, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, a emissão do laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

Contudo, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o art. 30 da Lei nº 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. LIVRE CONVENCIMENTO. O art. 30 da Lei n. 9.250/95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos,
entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda
, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014)

Não obstante, a súmula n° 598 do c. STJ também dispensa laudo médico oficial para fins de comprovação de tal enfermidade, conforme enunciado in verbis: (“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.”).

Também é importante consignar que o Código de Processo Civil, nos termos dos arts. 131 e 436, consagrou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas produzidas, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos.

No caso, o pedido de isenção decorre do fato de que o mesmo é portador de doença grave , razão pela qual entende que os rendimentos provenientes de sua aposentadoria não estão sujeitos à incidência do imposto de renda por ser portador de uma das doenças enumeradas no inciso XIV, do art. 6º, da Lei de nº 7.713/88, bem como isento do pagamento de contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21 da Constituição Federal e art. 40, §3º da Lei Complementar 282/2004.

Cito julgado do EGRÉGIO TJES:

0041785-80.2014.8.08.0024

Classe: Agravo de Instrumento

Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Data de Julgamento: 23/03/2015

Data da Publicação no Diário: 01/04/2015

Relator : MANOEL ALVES RABELO

Origem: VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – SUSPENSÃO – CARDIOPATIA GRAVE – AUTARQUIA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Apesar da Súmula 447, do C. STJ, afirmar que ¿Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores¿. Esse entendimento não implica diretamente na ilegitimidade da autarquia estadual.

2 - O IPAJM foi quem indeferiu o pedido de isenção formulado pela parte agravada, gerando assim na esfera jurídica do autor interesse em ingressar com ação em seu desfavor.

3 - Vislumbro não estar presente o periculum in mora a ensejar o provimento do recurso, posto que, diferentemente do alegado pela agravante, a decisão vergastada se restringe à suspensão - e não ao depósito - dos valores descontados a título de imposto de renda, de forma que, nesse momento, deve permanecer configurada a legitimidade do IPAJM, sob o fundamento da Teoria da Asserção.

4 - Ademais, como já decidido por esta C. Câmara Cível, no Agravo de Instrumento de nº 0029399-18.2014.8.08.0024, a decisão da magistrada singular se mostra adequada ao caso, já que, em juízo provisório, as provas demonstram que a cardiopatia do autor pode ser considerada grave.

5 - Recurso improvido.

0036842-20.2014.8.08.0024

Classe: Agravo de Instrumento

Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Data de Julgamento: 18/05/2015

Data da Publicação no Diário: 25/05/2015

Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER

Origem: VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Ementa

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - IPAJM - NEGATIVA ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA – INTERDIÇÃO JUDICIAL – DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PROVIDO.

1 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Inteligência da Súmula 447 do STJ.

2 - O indeferimento do pedido de isenção foi exarado pela Diretora Técnica do IPAJM, tendo como base perícia médica realizada por profissionais daquela autarquia previdenciária, logo, presente a legitimidade ad causam da autarquia para figurar no polo passivo dos autos, em especial quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

3 – De acordo com o STJ, o art. 30 da Lei n. 9.250⁄95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713⁄88 (AgRg no AREsp 514.195⁄RS).

4 - O agravante é portador de doença mental que o incapacita para exercer os atos da vida civil, razão pela qual foi decretada sua interdição, enquadrando-se na hipótese de alienação mental que o isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do art. 6º inciso XIV da Lei nº 7.713⁄88.

5 - O agravante foi aposentado por invalidez permanente com proventos integrais com base no art. 30 da Lei Complementar nº 282⁄2004 (fls. 58) e faz jus à isenção da contribuição previdenciária com base no art. 2º da Portaria 032-R⁄2011 que estabelece que o segurado aposentado por invalidez, com fundamento no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 abril de 2004, ficará imune da contribuição previdenciária, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de afastamento determinada pela Junta Médica Pericial.

6 - Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a r. sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)